Tribunal: TJDFT
Processo: 0735772-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735772-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRA BENEDITA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRA BENEDITA DE SOUZA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DE BRASILIA S.A. (processo n° 0713996-88.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 30547203), a recorrente sustenta que: 1) no dia 13 de maio o valor de R$ 9.904,30 foi bloqueado em sua conta bancária; 2) tal valor é impenhorável, seja porque se trata de verba de natureza alimentar, seja porque o valor é ínfimo diante do total do débito; 3) a quantia bloqueada é oriunda de sua atividade profissional; 4) os valores estavam depositados em conta poupança e são inferiores a quarenta salários mínimos; 5) a decisão agravada não foi devidamente fundamentada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir que se realizem novos bloqueios nas contas da agravante até o julgamento do presente recurso. No mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos e a sua consequente liberação. Preparo comprovado (ID 30547205). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porquanto não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. A teor do art. 833, IV, do CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, com as ressalvas previstas no § 2o do citado artigo. Contudo, conforme previsão do art. 854, § 3o, do CPC, compete ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que, a despeito da alegação de que a quantia bloqueada é oriunda de atividade profissional, não há nos autos comprovação da origem dos valores. Os comprovantes de transferência e os recibos emitidos unilateralmente pela agravante são insuficientes para demonstrar que os valores mencionados dizem respeito a atividade profissional, haja vista a ausência de elementos indicativos da prestação de serviço, tais como instrumento contratual ou nota fiscal. Além disso, não se olvida que, nos termos do inciso X do art. 833 do CPC, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Entretanto, da análise dos documentos apresentados na origem, sequer há menção de que a conta do Nubank, na qual os valores foram bloqueados, possui natureza de poupança (ID 95195926 dos autos de origem). Ademais, a vedação mencionada não é absoluta. Excepcionalmente, admite-se a flexibilização da citada regra quando restar caracterizada a utilização da conta poupança de forma dissociada da sua natureza, ou seja, para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos. Na hipótese, ainda que se considerasse a conta utilizada pela recorrente como poupança, depreende-se dos extratos colacionados aos autos originais que, nos meses de março a junho, houve movimentação na conta praticamente todos os dias, com a realização de pagamentos e transferências via PIX para diversas pessoas (ID 95195926 dos autos de origem). Desse modo, ainda que se tratasse de conta poupança, nota-se que a devedora a utiliza como conta corrente, razão pela qual se revela cabível a constrição. Ilustrativamente, registre-se o julgado abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. SALÁRIO. VEDAÇÃO. COMPROVAÇÃO. I – Constatado que a conta-poupança do agravante-devedor é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. II – O valor que não foi destinado à subsistência do devedor e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. inc. IV, do CPC. Mantida a constrição. III – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1263301, 07093145920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020)” – grifou-se. Por fim, destaca-se que, ao menos em princípio, o valor bloqueado não é ínfimo (R$ 9.904,30), tal como alegado pela recorrente. Além disso, na origem, o exequente manifestou expressamente seu interesse no levantamento dos valores (ID 103022278), razão pela qual não se pode considerar a quantia como desprezível em relação ao valor total do débito. Ante o exposto,INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator